Tribunal: STF
Processo: Rcl 53571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Darlenei da Silva Ferreira, em face de decisão proferida pela Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo nº 5032093-84.2019.8.13.0079.



2.     A reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada infringiu vários dispositivos de leis federais, divergindo também de decisões de outros tribunais pátrios e, inclusive, deste Supremo tribunal Federal, sem, contudo, indicar o paradigma vinculante que, em tese, considera descumprido.



 



3.     Requer a concessão de liminar para suspender o processo. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.



 



4.     Em 02/06/2022, proferi o seguinte despacho: “Intime-se o reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique, de forma precisa, o paradigma que entende contrariado e a decisão impugnada, providenciando a juntada do seu inteiro teor, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC)”.



 



5.     Entretanto, apesar de ter sido regularmente intimada, a parte reclamante permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 20).



 



    É o relatório.  



    Decido.   



6.     Diante da inércia da reclamante, devidamente reconhecida por certidão da Secretaria Judiciária, a petição inicial deve ser indeferida, conforme já advertido no documento eletrônico nº 18, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC:



 



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifos nossos).  



7.     Nesse sentido:



  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR INSTRUÇÃO COM O CORRETO ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A reclamante, não obstante intimada, não emendou a petição inicial para informar os dados necessários à devida citação do beneficiário, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (Rcl nº 44.886/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021).  



8.     Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.



 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator